Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-85.2010.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000384-85.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CARLOS CHESMAN CALMON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NESTOR PEREIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
OU VIRTUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS CHESMAN CALMON DE OLIVEIRA
contra decisão da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por homicídio supostamente praticado com arma de fogo contra a vítima Antônio Santana
d
a Silva, no interior de viatura policial, em 20 de fevereiro de 2001. O recorrente pleiteia: (i) reconhecimento da prescrição retroativa; (ii) absolvição sumária por legítima defesa própria e de terceiros; e, subsidiariamente, (iii) desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para homicídio culposo; e (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição retroativa não se verifica, pois, considerada a suspensão do processo entre 2003 e 2005, não transcorreu o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia (2003) e a sentença de pronúncia (2024).

4.
A tese de prescrição virtual é inadmissível à luz do ordenamento jurídico pátrio e da Súmula 438 do STJ, conforme reafirmado pelo STF no RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239).

5.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

6.
Estão presentes nos autos prova da materialidade (certidão de óbito e laudo necroscópico) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais e elementos periciais).

7.
A alegação de legítima defesa, bem como a hipótese de disparo acidental, não encontra respaldo inequívoco na fase de pronúncia, devendo sua apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri.

8.
A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte também não é cabível, pois não há prova incontestável da ausência de dolo, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inexistência de prazo prescricional transcorrido, considerada a suspensão do processo, afasta a incidência da prescrição retroativa. A tese de prescrição virtual é inadmissível à luz do ordenamento jurídico pátrio e da Súmula 438 do STJ, conforme reafirmado pelo STF no RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239).

2.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal.

3.
A tese de legítima defesa não pode ser acolhida na ausência de prova inequívoca, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

4.
A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte exige prova cabal da ausência de dolo, o que não se verifica na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, I, e 121, caput; CPP, arts. 61, 413, §1º, 414,
caput,
e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 602.527 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, Tema 239, j. 14.10.2010; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; TJBA, RSE n. 0301119-38.2015.8.05.0112, Rel. Desª Substituta Nartir Dantas Weber, j. 16.09.2021; TJBA, RSE n. 0501064-74.2019.8.05.0141, Rel. Desª. Soraya Moradillo Pinto, j. 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

Recurso em Sentido Estrito
nº

0000384-85.2010.8.05.0231
, em que figura, como Recorrente,
CARLOS CHESMAN CALMON DE OLIVEIRA
, e, como Recorrid
o
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08